Tribunal: TJES
Processo: 5012510-88.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012510-88.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: THIAGO ROSSI CAMPOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PMES (EDITAL Nº 01/2022). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO FUNDADA EM INFORMAÇÃO NÃO COMUNICADA. CANDIDATO QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DOS FATOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança impetrada por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 01/2022. A eliminação decorreu da omissão, no Formulário de Investigação Social (FIS), de informação sobre investigação policial por crime contra a dignidade sexual e eventual descumprimento de medida protetiva. O juízo de origem entendeu desarrazoada a eliminação, determinando a reinclusão do impetrante no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso público da PMES, fundada na omissão de informação sobre investigação da qual ele não tinha ciência, configura ato administrativo válido ou desproporcional e ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A eliminação de candidato por omissão de informação em fase de investigação social é, em regra, legítima, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4. O edital do certame prevê a contraindicação de candidato que omitir dados relevantes ou esteja envolvido com ações delituosas, ainda que sem inquérito ou processo formal.

5. O impetrante apelado não foi preso nem intimado formalmente sobre a investigação policial ou medida protetiva quando preencheu o FIS, inexistindo dolo ou má-fé na omissão.

6. O ato administrativo de eliminação foi fundado exclusivamente em boletim de ocorrência recente, sem desdobramento processual ou comprovação de veracidade da acusação, o que ofende o princípio da presunção de inocência.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 22 de Repercussão Geral, e o Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência reiterada, vedam a exclusão de candidatos com base apenas em investigações em curso, sem previsão legal ou comprovação da gravidade dos fatos.

8. A jurisprudência reconhece a possibilidade de revisão judicial de atos administrativos que contrariem princípios constitucionais, especialmente quando se observa desproporcionalidade na exclusão de candidato.

9. A conduta social e a idoneidade do candidato devem ser aferidas com base em critérios razoáveis, não podendo se fundar unicamente em fato isolado não comprovado e sem indício de deslealdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública pode eliminar candidato por omissão de informação na fase de investigação social, desde que comprovado dolo ou má-fé na conduta. 2. A eliminação fundada unicamente em boletim de ocorrência, do qual o candidato sequer teve conhecimento, ofende os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. 3. A legalidade do ato administrativo em concurso público é condicionada à observância de critérios objetivos, mas sujeita ao controle judicial quando constatada flagrante ilegalidade ou abuso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LVII, e 37, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 9.784/99, art. 2º; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 17.12.2009; STF, ARE 1099974 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.05.2024; TJES, AI nº 5010605-18.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos; TJES, AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se
de

remessa necessária
e de
recurso de apelação cível
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença
(ID
14427587
)
proferida pel
o

juízo
da
4
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
-ES que, nos
autos
d
o

mandado de segurança

impetrado

por
Thiago Rossi Campos

em
face de ato dito coator perpetrado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
,
concedeu a ordem para anular o ato administrativo que ensejou a eliminação d
o
impetrante do concurso público
destinado à amissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES,
regido pelo Edital nº 0
1
/2022, e, consequentemente,
determinar
sua reinclusão no certame dentre os candidatos aptos a participar das fases seguinte
s e nomeado para a graduação pretendida, desde que não haja nenhum outro impedimento e caso aprovado em todas as etapas dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório
.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelado se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 01/2022, que prevê 880 (oitocentos e oitenta) vagas para a ampla concorrência, tendo sido aprovado na posição nº 4180 (quatro mil cento e oitenta) após a realização das 04 (quatro) primeiras etapas do certame – provas objetiva e discursiva (1ª fase), prova de título (2ª fase), teste de aptidão física (3ª fase) e avaliação psicológica (4ª fase).

Ocorre que, na 5ª (quinta) etapa do concurso, destinada a Investigação Social dos candidatos, o apelado foi contraindicado pelo setor de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em virtude de ter omitido a informação no Formulário de Investigação Social (FIS) que estaria sendo investigado pela prática do eventual crime de estupro e que teria desobedecido medida protetiva concedida em favor da suposta vítima, contrariando, assim, os itens 20.4 e 20.5, alínea “a”, do Edital nº 01/2022, conclusão esta que foi ratificada com o desprovimento do recurso administrativo.

Por considerar que sua eliminação no certame seria desarrazoável e desproporcional, uma vez que à época do preenchimento do Formulário de Investigação Social não teria ciência da existência de investigação criminal em seu desfavor e de medida protetiva deferida em favor da suposta vítima, a qual teria noticiado fato inverídico, já que o ato sexual teria sido consentido, além de possuir reputação ilibada e idoneidade moral para o exercício da função militar, especialmente por não possuir nenhum registro criminal, o apelado impetrou mandado de segurança objetivando liminarmente a concessão de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que sua contraindicação teria sido aparentemente válida com base na motivação exposta, o que ensejou a interposição do recurso de
agravo de instrumento
nº 5016342-65.2024.8.08.0000
pelo
impetrante
,
no qual proferi decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, mas que acabou sendo julgado prejudicado em razão da prolação da sentença objurgada pela magistrada que, modificou seu entendimento, concedeu a segurança almejada, acarretando a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Estado impetrado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do impetrante apelado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na fase de investigação social foi, ou não, válida, questão esta que já é de conhecimento desta Relatora, visto que também fui designada Relatora do recurso de Agravo de Instrumento nº 5016342-65.2024.8.08.0000, no qual, ainda que em cognição sumária, reconheci a ilegalidade da conduta desenvolvida pelo Estado apelante ao eliminar o recorrido do certame noticiado. E, após o trâmite de toda a marcha processual, em cognição exauriente, não verifico razão para concluir em sentido diverso daquele já externado anteriormente.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Investigação Social na fase de Investigação Social autoriza, em regra, a sua eliminação do concurso/processo seletivo pela Administração Pública.

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que omite fato de sua vida pregressa ou relata circunstância inverídica no Formulário de Investigação Social (FIS), no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da Comissão Processante ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, o Edital nº 001/2022/PMES, ao dispor acerca da etapa de Investigação Social (item 20), prescreve expressamente que o candidato deveria preencher corretamente o Formulário de Investigação Social e aqueles que omitissem informações, inserissem fatos inverídicos e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento, seriam contraindicados ou não recomendados naquela fase do certame (item 20.4
1
).

O exame das provas pré-constituídas e das informações prestadas pela autoridade coatora no
mandamus
originários revela que o impetrante apelado deixou de informar em seu Formulário de Investigação Social a existência do Boletim Unificado nº 51807400, que trata da notícia de crime contra dignidade sexual relatado pela vítima em julho de 2023 em seu desfavor, por ter sido intimado pela Polícia Civil para prestar declarações a respeito somente em 05/08/2024, tanto que prestou seu interrogatório perante a autoridade policial acerca daquele fato em 14/08/2024, de forma que não tinha conhecimento daquela investigação policial que está andamento no momento em que teve que apresentar a FIS para a banca organizadora do certame e para a Diretoria de Inteligência da PMES.

A previsão editalícia que impõe a contraindicação ou não recomendação do candidato do concurso público é destinada àquele que deliberadamente busca omitir informação ou esconder a sua verdade para tentar alcançar o benefício de ser considerado indicado na fase de investigação social pela banca organizadora ou pelo setor de inteligência do órgão público contratante, sem que todos os fatos de sua vida pregressa sejam objeto de avaliação, situação não extraída do Formulário de Investigação Social apresentado pelo apelado durante o certame, pois não tinha ciência da investigação policial que existe contra si e nem acerca de eventuais medidas protetivas que foram concedidas em favor da suposta vítima daquele crime que está sendo investigado.

Não tendo sido preso em flagrante delito e nem intimado a respeito da investigação policial e de eventuais medidas protetivas concedidas em favor da suposta vítima do crime previamente à data de preenchimento e entrega do Formulário de Investigação Social no certame,
não se revela razoável presumir que o
apelado
tinha ciência sobre aqueles fatos
que sequer deram origem a instauração de processo criminal, de forma que
a utilização desta motivação
para contraindicá-lo na fase de investigação social do concurso público
(item 20.4 do Edital nº 001/2022/PMES)
caracteriza
ato administrativo
desarrazo
ável

e desproporcional
.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem deliberado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...). 3. Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a ação mandamental na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora. 4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato.
5. No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto.
6. Recurso conhecido e improvido. (AI nº 5010605-18.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/12/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - PMES. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. “A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ-AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).
II. Na hipótese, a contraindicação do Recorrido ocorreu em razão de haver Boletim de Ocorrência Unificado nº 23260771, em que foi constatado o uso de substâncias similares a entorpecentes por participantes de uma festa realizada na residência de sua genitora, quando ainda era menor de idade, ocorrido há mais de 09 (nove) anos da lavratura da Ocorrência, sendo possível notar, que tal acontecimento não culminou em indiciamento, denúncia e tampouco processo-criminal de sua mãe, bem como por parte do Recorrido.
III. Recurso conhecido e desprovido.
(AI nº 5012456-92.2023.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª C. Cível, DP 12/07/2024, TJES).

Dessa forma, como a prova pré-constituída no mandado de segurança originário demonstra que o
apelado
não teria, deliberada e dolosamente, omitido informações a respeito do fato criminoso
investigado pela Polícia Civil
ao preencher s
eu Formulário de Investigação Social
, constata-se o direito líquido e certo do
recorrido
invalidar o ato administrativo que o considerou inapto na fase de investigação social com base nesta motivação
desproporcional e desarrazoável, especialmente diante da inexistência de indicativos de má-fé ou deslealdade perante a Administração Pública, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a ilegalidade
,
sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Além da equivocada motivação da contraindicação do apelado na fase de investigação social do certame por ter omitido informação da qual aparentemente não tinha ciência, verifica-se que a sua não recomendação para o exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES naquela etapa também decorreu da utilização do próprio fato objeto daquela investigação policial que existe em seu desfavor, na forma do item 20.5, alínea “a”, do Edital nº 001/2022/PMES
2
,
o que também se revela ilegal
.

De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela patente e com os comportamentos éticos exigidos para carreira militar (art. 26 da Lei Estadual nº 3.196/78), por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78
3
, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (item 20 do Edital nº 01/2022/PMES).

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de investigação policial ou de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
4
.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 22 do STF
,
que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato que almeja à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública”
.

Portanto, a fase de investigação social de concurso público/processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do candidato
somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
que, a meu ver, emerge no caso noticiado
.

O exame do caderno processual demonstra que a contraindicação do apelado foi desarrazoada, uma vez que motivada num único Boletim de Ocorrência lavrado a partir da declaração unilateral firmada pela suposta vítima do crime contra a dignidade sexual, que, a despeito de ter ocorrido em julho de 2023, até o presente momento não deu origem à propositura de ação penal e não se tem notícia das eventuais medidas protetivas que teriam sido concedidas em favor da ofendida, as quais, da mesma forma, são arbitradas pelo Poder Judiciário com base no relato unilateral da postulante.

Não há nenhuma pretensão de realizar qualquer tipo de juízo de valor a respeito da ocorrência, ou não, do crime de estupro noticiado pela suposta vítima, mas apenas reafirmar a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, fundada no postulado constitucional da presunção de inocência, que a existência de uma exclusiva investigação policial em desfavor de candidato de concurso público, baseada em declaração unilateral da vítima, e que após mais de 01 (um) ano não deu ensejo sequer a instauração de um processo criminal possa servir de motivação para sua contraindicação na fase de investigação social, especialmente quando o candidato presta declaração junto a autoridade policial negando a prática delitiva por meio de relato que se amolda parcialmente à versão apresentada pela ofendida e também lavra Boletim de Ocorrência em desfavor daquela suposta vítima a acusando do cometimento do crime de denunciação caluniosa.

Além de o crime noticiado pela suposta vítima há mais de 01 (um) ano permanecer sendo objeto de apuração pela Polícia Civil, verifica-se que o apelado disponibilizou para a Diretoria de Inteligência da PMES, durante a fase de investigação social do certame, todas as certidões negativas de antecedentes criminais e declarações de boa conduta prestadas por conhecidos, empresa para a qual presta serviços há mais de ano e de clientes do aplicativo Uber, descortinando que o único fato que foi utilizado para desabonar a sua idoneidade moral foi aquele descrito no BU nº 51807400.

A despeito da extrema gravidade do crime de estupro imputado ao apelado pela suposta vítima, tal circunstância, ao menos no atual momento de investigação policial em que se encontra, não possui o condão de contraindicá-lo na fase de investigação social de concurso público, mesmo sendo destinado para a carreira militar, pois, além de ser objeto de uma delicada e sensível persecução policial que perdura mais de ano, trata-se do único fato no decorrer de sua vida que teria o condão de comprometer a avaliação positiva de sua conduta moral e social, de forma que não poderia ter sido utilizado como motivação pelo Estado apelante para não recomendá-lo ao exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, principalmente em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nada obstará, inclusive, que o Estado apelante,
mesmo após o encerramento da fase de Investigação Social
, possa vir a contraindicar novamente o apelado até a conclusão do certame, caso tenha notícia que surgiram outros elementos probatórios desfavoráveis ao recorrido naquela investigação que apura o gravíssimo crime contra dignidade sexual ou, até mesmo, outros fatos que tenham o condão de desabonar sua reputação e idoneidade moral, conforme autorizado pelo item 20.3 do Edital nº 001/2022/PMES
5
, que dividiu aquela etapa do concurso em 02 (duas) fases.

Todavia, no atual momento, é direito líquido e certo do impetrante apelado reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, justamente porque não foi aferido, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade da Corporação Militar, de maneira que não há fundamento idôneo que legitime o óbice para que o recorrido participe das demais etapas do certame, inclusive do Curso de Formação de Soldados da PMES, ante a inexistência de risco aparente para a Administração Castrense e a sociedade exclusivamente com base no fato isolado objeto de apuração pela Polícia Civil.

Em hipóteses extremamente semelhantes à aqui noticiada, envolvendo candidatos a concurso da área da segurança pública, esta Corte de Justiça assim também concluiu, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTAURADO EM 2017. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO DO ESTADO. ART. 20, INCISO V, DA LEI Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, a exclusão do candidato do certame, justificada por inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência.
2. Os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, suficientes para fundamentar eliminação de candidato do certame, não são aplicáveis ao apelado, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo apelante. 3. A ocorrência atribuída ao candidato não representa, de per si, mácula à idoneidade moral a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa de exclusão do certame.
4. O exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública, contudo, sem que haja condenação penal referente ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter efeito, ad eternum, ao investigado de modo a prejudicá-lo nas demais fases no certame.
5. A contraindicação do candidato viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, se pautada em fato isolado, pretérito e que sequer resultou em oferecimento de denúncia.
6. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 7. (...). (AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 10/09/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO EM DESFAVOR DO CANDIDATO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado. 2 - Consta em desfavor dele um boletim unificado lavrado no ano de 2017, do que se extrai que "a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido. Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demonstrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5012038-57.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 01/08/2024, TJES).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.
3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 30/06/2022).

Vale ressaltar, também, que, além de o
Supremo Tribunal Federal
somente considerar constitucional lei que veda a nomeação de agentes públicos quando haja
condenação definitiva
nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
6
, recentemente, aquele Tribunal Superior firmou o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.190
no sentido que
“
A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84)”
.

Como se vê, o Pretório Excelso tem legitimado que, salvo se houver legislação local vedado expressamente a nomeação, candidatos condenados definitivamente pela prática de crimes possam assumir cargos públicos, desde que compatíveis com a infração penal cometida e com o cumprimento da pena imposta, situação aparentemente muito mais grave que a noticiada nesta demanda, que envolve candidato que foi contraindicado na fase de investigação social de concurso público para carreira militar exclusivamente com fulcro no fato de ser investigado por suposto crime de estupro e ter recebido medida protetiva de urgência da vítima, que jamais teve seu desdobramento investigativo ou judicial implementado para aferir a veracidade dos relatos da vítima.

Destarte, a prova pré-constituída nos autos revela o direito líquido e certo do impetrante apelado em obter a invalidade do ato administrativo que o eliminou do certame por não ter sido recomendado na fase de investigação social, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que concedeu a segurança postulada
.

Antes de concluir, ainda que esteja propondo o desprovimento do recurso, não há que falar em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), visto que não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.
Remessa necessária prejudicada
.

É como voto.

1
20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

2
20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; (...).

3
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

4
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

5
20.3 A investigação social constará de duas fases. Na primeira fase, que será iniciada tão logo o candidato apresente-se para início da investigação social, o candidato será investigado pela Diretoria de Inteligência da PMES – DINT, que emitirá parecer afirmando que o candidato é INDICADO ou CONTRAINDICADO para ser matriculado no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSd). Na Segunda Fase, que será iniciada após a divulgação do resultado final da primeira fase e perdurará até a conclusão do Curso de Formação de Soldado Combatentes (CFSd), a DINT dará sequência a Investigação Social produzindo investigação mais aprofundada sobre o candidato e emitirá parecer afirmando que o candidato é RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO para ser Soldado da PMES.

6
RE nº 1.308.883, Relator: Ministro Edson Fachim, DJ 07/04/2021, STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.